Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020047-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ERMINDA PEREIRA DE FREITAS
Agravado : BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1020047-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERMINDA PEREIRA DE FREITAS contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Consignação em Pagamento c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1034979-30.2021.811.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pela autora para que, mediante o deposito nos autos do valor do empréstimo cuja legalidade é questionada na lide, fosse ordenado ao Banco/réu que se abstivesse de prosseguir com os descontos referentes às parcelas do contrato, pois, segundo entendeu a magistrada, “diante dos encargos especificados na inicial, não há como, de plano, afirmar que os referidos violam disposição legal”, não havendo “elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores pretendidos na inicial, porque não existe demonstração de recusa do requerido em receber o contratado” (cf. Id. no 68444331 dos autos de origem).
A agravante afirma que, ao consultar o seu extrato bancário, notou a existência de duas operações de crédito completamente desconhecidas, a saber, “dois empréstimos consignados, um, no valor de R$ 30.931,32, e outro, no valor de 11.493,00”, os quais, segundo assevera, são frutos de fraude bancária, o que é confirmado pelo fato de que nenhum dos instrumentos contratuais contém a sua assinatura e, sobretudo, pela própria dinâmica de como se deu a contratação, já que “os contratos foram firmados no dia 15.09.2021, às 07h11 e 07h12”, sendo “creditado na (sua) conta corrente (...) dois valores, um de R$ 1.400,00 e outro de R$ 15.000,00, relativos aos contratos de empréstimo acima mencionados, e, no mesmo dia, duas transferências via PIX foram feitas para a conta bancária da pessoa de nome Joel Rodrigues Perera, uma no valor de R$ 2.600,00 e outra no valor de R$ 7.400,00”, operações que também jamais realizou, inclusive porque sequer conhece o tal beneficiário, e, então, “após as transações via PIX para a pessoa de nome Joel Rodrigues Perera, (...) permaneceu em conta com a importância no valor de R$ 6.400,00”, o qual depositou em Juízo para demonstrar a sua boa-fé e propiciar a concessão da tutela de urgência.
Sustenta, pois, o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, pois, de um lado, os indícios probatórios demonstram que “foi vítima de um golpe”, e, por outro lado, “caso a suspensão das parcelas não seja deferida, 62% da aposentadoria da agravante será consumida para o pagamento dos empréstimos que não realizou”, e pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado ao réu/agravado que se abstenha de descontar as parcelas dos empréstimos questionados em sua folha de pagamento, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id. no 107833993).
É o breve relatório.
Em análise inicial, as razões recursais convencem quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação da tutela (CPC, art. 300), eis que a argumentação autoral é consistente e congruente com os indícios probatórios disponíveis nos autos, os quais mostram que as operações questionadas, no mínimo, ocorreram de forma “incomum/suspeita”, uma vez que se trata de dois empréstimos tomados na sequência, literalmente com minuto de diferença, e na mesma modalidade (CDC), cujo saldo obtido, assim que creditado na respectiva conta, foi imediatamente transferido a um terceiro/beneficiário (cf. Id. no 67301697 dos autos de origem), sequência de eventos que realmente reflete o modus operandi habitual em casos de fraude bancária, cuja responsabilidade, via de regra, será da instituição financeira (STJ, Súmula no 479); ainda nessa perspectiva, o fato de a autora/agravante depositar nos autos o valor remanescente do saldo total dos empréstimos questionados, isto é, aquilo que não foi transferido ao terceiro Joel Rodrigues Perera, além de demonstrar boa-fé, serve para dar maior credibilidade à sua alegação de que não celebrou os contratos.
Sendo assim, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco Mercantil que se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora/agravante referente às parcelas dos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator